Tribunal: CARF
Processo: 23034.022587/2002-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.022587/2002-96
ACÓRDÃO
2402-012.743 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO IPIRANGA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1996 a 30/06/2001
CONTRIBUIÇÃO AO FNDE. DEDUÇÃO INDEVIDA. DILIGÊNCIA FISCAL.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO PELO PAGAMENTO.
Não cabe o lançamento de débito sob o fundamento de dedução indevida
quando resta comprovado, em sede de diligência fiscal, que houve a
regular apuração e o fiel recolhimento da contribuição devida ao FNDE à
época dos fatos geradores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito tributário referente apenas à competência
12/1999.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior– Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.743 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022587/2002-96
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso (p. 83) interposto em face da decisão do Presidente do FNDE,
objeto da Informação no 2843/2004 (p.p. 74 a 76), que julgou improcedente a defesa apresentada
pela Contribuinte.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação para Recolhimento de Débito –
NRD (p. 41) com vistas a exigir a contribuição devida ao FNDE.
Contra o referido lançamento, a Contribuinte apresentou a sua competente defesa
administrativa (p. 45), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* que no mês de dezembro de 1999, por não ter recebido a guia de recolhimento
diretamente do FNDE teria efetivado o pagamento do Salário-Educação na guia da Previdência
Social — GPS; * que cabe ao FNDE oficiar o INSS ou as demais entidades beneficiadas com o
recolhimento do Salário-Educação em GPS para que lhe efetue a restituição.
O FNDE indeferiu a defesa apresentada, nos termos da susodita Informação no
2843/2004 (p.p. 74 a 76).
Cientificada dessa decisão, a Contribuinte interpôs o seu recurso (p. 83), reiterando
os termos da defesa outrora apresentada.
Na sessão de julgamento realizada em 06 de dezembro de 2022, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem informasse, em síntese, se os documentos apresentados pela Contribuinte são hábeis para
comprovar que houve regular apuração e recolhimento da contribuição devida ao FNDE referente
à competência 12/99?
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 136, por
meio da qual o preposto fiscal diligente concluiu que os documentos apresentados pelo
contribuinte, em conjunto com as informações apuradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil
e DATAPREV, relativos à competência 12/1999, são totalmente hábeis para comprovar que houve
a regular apuração e o fiel recolhimento da contribuição devida ao FNDE.
Cientificada dos termos da susodita Informação Fiscal, a Contribuinte apresentou a
sua competente manifestação (p. 149).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.743 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022587/2002-96
3
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal,
referente à contribuição devida ao FNDE das seguintes competências: 12/96; 06 e 12/97; 06 e
12/98; 06 e 12/99; 06 e 12/00; e 06/01.
A Contribuinte defende, desde a primeira defesa apresentada, que sempre cumpriu
de forma correta e adequada as suas obrigações referentes a contribuição do salário educação ao
FNDE, concentrando suas razões defensivas especificamente em relação ao débito de 12/99, in
verbis:
(...)
no mês de dezembro/1999, a empresa não dispunha das guias pré-impressas para
efetuar o recolhimento, seja por elas não terem sido enviadas, seja por elas terem
se extraviado. O fato é que não havia meios de obter-se em tempo hábil uma
nova guia para o recolhimento da contribuição ao FNDE.
Dentro das possibilidades legais e visando não perder o prazo de recolhimento
(dia 03/janeiro/2000), a empresa recolheu a contribuição ao FNDE na GPS - Guia
da Previdência Social, no campo número 9, chamado "Valor de Outras Entidades".
As entidades destinatárias das contribuições são de conhecimento do INSS, que é
o responsável pelo repasse destas verbas.
Assim, ao contrário do entendimento exarado pelo nobre técnico que analisou a
defesa da ora recorrente através da informação 2843/2004, (fls.68/69), a
contribuição devida pela empresa na competência dez/1999 foi efetivamente
recolhida, sendo certo que o recurso financeiro saiu dos cofres da ora recorrente
em favor do INSS, conforme demonstrado através dos documentos que
acompanharam a defesa e encontram-se nos autos.
Este fato por si só, desconfigura não só a dívida, como também a mora.
Por outro lado, caso o código lançado na guia de arrecadação não tenha sido o
correto como entendeu o sr. técnico que examinou e sugeriu o indeferimento da
defesa e vossa senhoria entenda que seja devida a retificação, a ora recorrente
compromete-se a promover a competente retificação e aguarda, desde já, a vossa
determinação para fazê-lo.
Registre-se ainda, que ao contrário do entendimento lançado para indeferir a
defesa da ora recorrente , reitera a empresa que se o contribuinte fez o
recolhimento, como demonstra a documentação carreada aos autos, e o valor da
contribuição não chegou até o destinatário, no caso o FNDE, não pode a mesma
ser penalizada com a cobrança do valor já recolhido, menos ainda com juros e
multa agregados, pois a obrigação de recolher foi cumprida e a manutenção da
procedência da NRD relativamente à qual é apresentado o presente recurso
resultaria em duplicidade de contribuição, o que é defeso por lei.
Cabe pois, ao julgador, ao tomar conhecimento dos fatos, concluir pela correção
do recolhimento efetuado, declarando inexistente o débito e oficiar o INSS ou as
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.743 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022587/2002-96
4
demais entidades (SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA), que porventura tenham sido
equivocadamente beneficiadas com o repasse do valor destinado ao FNDE, para
que restituam o valor que tenham recebido indevidamente.
Finalmente, permite-se a recorrente transcrever novamente a demonstração dos
recolhimentos que efetuou que apontam a total correção no seu procedimento,
sendo que os documentos que a embasam já acompanharam a sua defesa a NRD
e encontram-se carreados aos autos:

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.743 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022587/2002-96
5
Pois bem!
Considerando que os documentos apresentados pela Contribuinte em cotejo com
as respectivas razões defensivas, poderiam repercutir no presente lançamento fiscal, este
Colegiado, na sessão de julgamento realizada em 06 de dezembro de 2022, à luz do princípio da
verdade material, paradigma do processo administrativo fiscal, este Colegiado converteu o
julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de Origem
informasse, em síntese, se os documentos apresentados pela Contribuinte são hábeis para
comprovar que houve regular apuração e recolhimento da contribuição devida ao FNDE referente
à competência 12/99?
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 136, por
meio da qual o preposto fiscal diligente concluiu que os documentos apresentados pelo
contribuinte, em conjunto com as informações apuradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil
e DATAPREV, relativos à competência 12/1999, são totalmente hábeis para comprovar que houve
a regular apuração e o fiel recolhimento da contribuição devida ao FNDE.
Neste espeque, em face do resultado da diligência fiscal, impõe-se o provimento do
recurso voluntário no que tange à competência 12/1999, única especificamente questionada pela
Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se o lançamento fiscal referente à competência 12/1999.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 202
DF CARF MF
Original